Tribunal: TJES
Processo: 5005779-91.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005779-91.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELO MANTOVANI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ARACRUZ e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada por Angelo Mantovani em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Aracruz/ES, pleiteando o fornecimento do medicamento Semaglutida (Ozempic), conforme prescrição médica, enquanto persistir a necessidade clínica.

A sentença (ID 61935842) julgou improcedente o pedido, sob fundamento de que não foram preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), bem como pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 106, especialmente quanto à imprescindibilidade clínica do tratamento e ineficácia das alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS.

Inconformado, o autor interpôs recurso inominado (ID 56292720) alegando, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação (negativa de prestação jurisdicional), além de defender, no mérito, que faz jus ao fornecimento do medicamento com base nos princípios constitucionais do direito à saúde, à dignidade da pessoa humana e à solidariedade dos entes federados, invocando precedentes do STF e do STJ quanto à responsabilidade do Estado no fornecimento de medicamentos essenciais.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Município de Aracruz (ID 56535067), sustentando a manutenção da sentença. Alegou-se a ausência de demonstração, nos autos, de que as alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS seriam ineficazes ao tratamento do autor, bem como a ausência de laudo técnico devidamente fundamentado e circunstanciado que comprove a imprescindibilidade da medicação pleiteada. Além disso, destacou-se a aplicação da Súmula Vinculante n. 61 do STF e a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Por sua vez, o Estado do Espírito Santo também apresentou contrarrazões (ID 61896378), defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Ressalta que a ausência de demonstração técnica da excepcionalidade do caso impede o fornecimento judicial do medicamento, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ. Enfatiza que inexiste laudo elaborado por profissional credenciado ao SUS, tampouco prova de que o requerente tenha recorrido às vias administrativas antes da judicialização.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Ao analisar os documentos acostados aos autos, verifica-se que a única prova inicialmente apresentada pelo recorrente foi o laudo médico subscrito por endocrinologista (ID 50951948), no qual se indica o uso da Semaglutida (Ozempic) para tratamento de obesidade e controle glicêmico. No entanto, referido documento não se mostra circunstanciado ou suficientemente fundamentado quanto à imprescindibilidade do fármaco pleiteado e à ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde.

O parecer técnico emitido pelo NATJUS (Nota Técnica nº 263360) concluiu de forma desfavorável ao fornecimento da medicação, ressaltando: a ausência de comprovação da falha terapêutica com os medicamentos fornecidos pelo SUS; a inexistência de exames laboratoriais atualizados (como hemoglobina glicada e glicemia) que evidenciassem descontrole da doença; e a falta de documentação mínima obrigatória, como dados de peso, altura e IMC, bem como de acompanhamento com nutricionista, psicólogo ou registros de adesão a práticas não medicamentosas. Tais omissões inviabilizaram a análise técnica conclusiva pela excepcionalidade do caso.

A sentença recorrida, de maneira coerente com o conjunto probatório e a jurisprudência consolidada, julgou improcedente o pedido, por entender não preenchidos os requisitos delineados no Tema Repetitivo 106 do Superior Tribunal de Justiça. Em especial, destaca-se a ausência de laudo médico circunstanciado que atestasse, de forma clara e técnica, a necessidade da medicação pleiteada e a ineficácia das alternativas padronizadas no SUS para o tratamento da moléstia enfrentada pelo autor.

Por ocasião do recurso, o recorrente apresentou novo laudo médico (ID 56292726), novamente emitido pelo mesmo profissional. Entretanto, apesar da reiteração da prescrição, o documento continua carecendo da robustez exigida pelo ordenamento para afastar a presunção de adequação da política pública vigente, não sendo acompanhado de qualquer documentação técnica complementar que comprove a imprescindibilidade da Semaglutida frente às opções terapêuticas já incorporadas ao SUS.

Portanto, entendo que não foi superada a fundamentação exposta na sentença que levou à improcedência do pedido, especialmente diante da ausência de comprovação técnica idônea e circunstanciada quanto à imprescindibilidade do medicamento pleiteado e à ineficácia dos tratamentos disponíveis no SUS. Assim, não há razões jurídicas que justifiquem a modificação do julgado.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do enunciado 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)